Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002062-55.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JEFERSON MICAEL ARAUJO SILVA - CPF: 107.192.145-21 (RECORRENTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (RECORRIDO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no

1002062-55.2021.8.11.0041 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: JEFERSON MICAEL ARAUJO SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE RECORRIDA – REJEIÇÃO – MÉRITO – BLOQUEIO UNILATERAL DE PÁGINA FACEBOOK – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE CONTA FALSA – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeito tal preliminar apresentada, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, o bloqueio unilateral de página do facebook, por suposta violação das regras e termos de uso não comprovada, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.

A sentença que determinou a reativação da conta/perfil do perfil de anúncios do recorrente bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023